Tribunal: STF
Processo: HC 247689
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por DARLAN MONTALVÃO NUNES contra decisão proferida pela Presidência, pela qual indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ fls. 218/ 219).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa (e-STJ fls. 56/76).



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 10/33).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/9), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da redutora. Afirma, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da redutora, uma vez que o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes e não integra organização criminosa. Argumenta, ainda, que que houve bis in idem, pois a natureza e a quantidade de drogas foram consideradas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, nesta última para afastar o tráfico privilegiado.



    Em decisão acostada às e-STJ fls. 218/219, a Presidência indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Em seu agravo (e-STJ fls. 223/330), a defesa alega que há precedentes desta Corte Superior sobre a possibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, podendo, assim, o writ ser analisada por este Tribunal.



    Quanto ao mérito, reafirma os argumentos apresentados na inicial do habeas corpus, apontando que o paciente preenche os requisitos necessários para a aplicação da benesse, ressaltando a primariedade do paciente.



    Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua submissão ao órgão colegiado.



    Foi reiterado o pedido de reconsideração da decisão às e-STJ fls. 247/253.



    É o relatório. Decido.



    Da leitura das razões do agravo, verifico que a decisão deve ser reconsiderada.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Busca-se, no caso, a aplicação da redutora do tráfico e, consequentemente, a redução da pena, a modificação de regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, não há se falar na aplicação da redutora, uma vez que o paciente não preenche os requisitos necessários para fazer jus a benesse. Conforme se observa da sentença e do acórdão da apelação, o paciente é reincidente:



    Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo inaplicável o benefício e redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso em análise e, também, pela reincidência do réu, que, embora não específica, é circunstância objetiva impeditiva do benefício.



    (Sentença e-STJ fl. 74)



    O acusado foi agraciado com o instituto do sursis previsto no art. 77 do CP processo n. 0001656.53.2014.8.26.0405, pelo período de 02 anos. Para a referida concessão, necessária se faz, a realização da instrução probatória, a fixação prévia da pena e do regime inicial a serem cumpridos, uma vez que, havendo causa de revogação do benefício pelo sentenciado terá ele que cumprir a reprimenda originalmente imposta.



    Concedido o referido instituto da pena na condenação anterior, o prazo fixado no art. 64, I, do CP tem como termo inicial a data da audiência admonitória e, no presente caso, esta foi realizada em 24 de julho de 2019 fls. 38. Evidenciada está a presença da agravante da reincidência efetivamente ostentada pelo réu Darlan, não se cogitando, como quer fazer a nobre causídica, de primariedade. Está correto o aumento das sanções pela presença da reincidência, como bem lançado na r. sentença.



    Pontue-se, ademais, que somente a benesse da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, não gera mau antecedente ou reincidência para o beneficiado.



    (...)



    A reincidência do réu Darlan é circunstância objetiva totalmente incompatível com a redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal. Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção e reprovação do delito. Chegou-se a um total correto final de 07 anos de reclusão e de 700 dias-multa.



    (Acórdão e-STJ fl. 148)



    Quanto ao argumento de que o paciente não é reincidente, a insurgência não merece prosperar. Isso porque a data da audiência admonitória foi em 24/7/2019 e o crime ocorreu em 8/9/2022 (e-STJ fl. 59), ou seja, em prazo inferior a 5 anos.



    Como é cediço, Quanto à reincidência, tendo sido concedido sursis na condenação anterior (art. 77 do CP), o prazo fixado no art. 64, I, do CP, tem como termo inicial a data da audiência admonitória, o qual não foi superado no presente caso. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.317.913/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.).



    Assim, ante o não preenchimento dos requisitos necessários, que são cumulativos, não há se falar em reconhecimento da redutora, uma vez que o paciente não é primário.



    [...]



    Por fim, não obstante a pena do paciente seja inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência impede a fixação do regime intermediário, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.



    [...]



    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida pela Presidência às e-STJ fls. 218/219. Contudo, não vislumbrando o apontando constrangimento ilegal, não conheço o presente habeas corpus (doc. 12 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para aplicar o redutor especial do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719 e Proposta de Súmula Vinculante 139, todas do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator